Tribunal: STF
Processo: HC 193372
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 64.013/BA, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, II, e no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II (por três vezes), todos do Código Penal.
    No curso da instrução criminal, a defesa requereu nova perícia de microcomparação dos projetis para verificar se houve a participação de outra arma, além da pistola do réu. O pedido foi indeferido pelo Juízo de origem (Doc. 2, fls. 59-60).
    Alegando cerceamento de defesa, impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3, fls. 17-18):
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO TODOS NA FORMA QUALIFICADA (ARTS. 121, § 2°, II E IV, E 121, § 2°, II E IV, C/C O ART. 14, II, POR TRÊS VEZES, TODOS DO CP). ALEGATIVAS DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: 1) AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA OFICIAL. DEFERIMENTO DE ASSISTENTE TÉCNICO OCORRIDO APÓS A REALIZAÇÃO DO ATO. INACOLHIMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DO ASSISTENTE TÉCNICO NA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 159 §4° DO CPP. 2) INDEVIDO INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DO EXAME DE MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA E REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. INALBERGAMENTO. JUIZ DE PISO QUE NÃO SE ENCONTRA VINCULADO ÀS CONCLUSÕES DO PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. APRECIAÇÃO DO PLEITO ADSTRITA AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS DIVERGÊNCIAS SUSCITADAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. OBEDIÊNCIA AOS PRINCIPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
    I - Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Dr. Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA n° 13.540) e outros, em favor de Marcelo Andrade de Souza, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da lª Vara Crime da Comarca de Alagoinhas. 
    II - Extrai-se da denúncia que, no dia 12 de abril de 2014, por volta das 03h, no bar Manga Beer, situado nas dependências do 1° piso do Shopping Laguna, no município de Alagoinha/BA, o paciente, imbuído de inequívoco e intenso animus necandi (vontade de matar), animado por fútil motivo e sem oferecer qualquer possibilidade de defesa à vítima, atingiu Herbert Menezes de Amorim Neto com múltiplos disparos de arma de fogo, provocando-lhe os ferimentos que deram causa eficiente à sua morte imediata, conforme consignado no Laudo de Exame de Necrópsia, tendo ainda (e imbuído de idêntica vontade de matar) disparado a esmo contra a multidão que se encontrava no local, vindo a atingir as vítimas Lidiana Mota dos Santos, Luiz Cláudio de Souza e Rafael Barbosa da Cunha Santos, que somente não vieram a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, acarretando-lhes graves lesões. 
    III - Sustentam os impetrantes a nulidade do feito por cerceamento de defesa, em face da impossibilidade do acompanhamento da perícia pelo assistente técnico, bem como do indeferimento do pleito de repetição da prova pericial, diante de apontadas divergências entre os laudos existentes nos autos, e da negativa de realização de reprodução simulada dos fatos. 
    IV - Relatam que, em data de 13/05/2014, o Douto Magistrado primevo deferiu diligência requerida pelo Órgão Ministerial, no sentido de realização de exame de microcomparação balística na arma e em todos os projéteis recolhidos na cena do crime (fls. 17), sendo que, na data de 18/09/2014, a defesa indicou assistente técnico, pleiteando a extensão do exame de microcomparação balística também nos projéteis extraídos do corpo da vítima fatal e da sobrevivente Rafael, nos estojos e cartuchos encontrados, formulando e indicando quesitos, pugnando pela intimação das partes acerca do dia, hora e local da perícia (fls. 18/22), que foi realizada no dia 23/09/2014, sem que houvesse comunicação à defesa para que acompanhasse o ato. Destaca que, apenas em 26/09/2014 foi deferida a assistência técnica, não sendo oportunizada a presença desta ao exame (fls. 24). Intimadas as partes (fls. 39), em 27/10/2014, para se manifestarem acerca do laudo realizado com todas as peças relacionadas ao fato, nos moldes como requerido pelo assistente técnico (laudo de fls. 25/38), foi apontado pela defesa (fls. 40/51), em data de 01/11/2014, graves divergências entre os diversos laudos periciais existentes no processo e o exame de microcomparação balística, requerendo a realização de nova perícia, de preferência por perito da capital baiana, que foi indeferido, juntamente com o pleito de reprodução simulada dos fatos em 07/01/2015 (fls. 58/59). 
    IV - Informes judiciais noticiam o andamento do feito, destacando que o alegado cerceamento de defesa não merece qualquer guarida, porque a repetição de pericias já realizadas, no momento processual vigente e sem razões outras, não é cabível e porque todos os atos relativos ao feito foram publicados, sendo que, em relação à data da realização da perícia, não possui o Juízo qualquer controle, cabendo às partes diligenciar junto às autoridades competentes com o fito de serem comunicadas dos agendamentos pertinentes. 
    V - Não merecem prosperar as alegativas dos Impetrantes. Ao contrário do quanto afirmado, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, uma vez que não há previsão legal acerca de obrigatoriedade de intimação das partes para que estas viabilizem a participação do assistente técnico na realização do exame pericial oficial, ao contrário, a norma inserta no § 3° do art. 159, é taxativo ao afirmar que "o assistente técnico somente atuará a partir de sua admissão pelo juiz singular e somente após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais". Somente a partir da edição da Lei n° 11.690/2008, o Código de Processo Penal passou a facultar ao Parquet, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a indicação de perito de sua confiança para atuar no feito com a finalidade de ratificar ou infirmar o laudo pericial oficial (art. 159, § 3°, § 4°, § 5°, § 6° e § 7° do referido diploma legal). 
    VI - Digno de registro o teor do despacho exarado pelo Magistrado de piso, fls. 24, deferindo o pleito de habilitação do assistente técnico, determinando a expedição de ofício ao DPT para que informe se já realizou o exame de balística, e em caso negativo, que informasse a provável data para viabilizar a participação do assistente técnico, possibilitando o seu acompanhamento na produção da prova. Destaca ainda que, na hipótese de já produzida, poderá o assistente técnico emitir parecer, participando na função de auxiliar da parte ré nas demais fases processuais. 
    VII - Assim, analisando o presente feito, verifica-se que, por liberalidade, o Magistrado de piso autorizou a participação do assistente técnico durante a realização da perícia, o que não ocorreu, entretanto, tal impossibilidade não ensejou qualquer nulidade, diante da inexistência de obrigatoriedade legal para sua presença no ato. Noutro giro, tem-se que a perícia observou, inclusive, a forma requerida pelo Assistente Técnico envolvendo todas as peças relacionadas ao fato: projéteis encontrados no local do crime, aqueles que foram extraídos do corpo da vítima fatal e da vítima sobrevivente, arma, estojos e cartuchos, salvaguardado o contraditório disposto em lei. 
    VIII - Razão também não assiste aos impetrantes no que pertine à alegada nulidade em face do indeferimento da repetição do exame de microcomparação balística e reprodução simulada dos fatos. Em que pese ter o assistente técnico apontado graves divergências entre os diversos laudos periciais existentes no processo e o Exame de Microcomparação Balística, realizado em 23/09/14, tais considerações não conferem ao laudo pericial oficial imprestabilidade a ponto de obrigar a realização da repetição do exame, nem tem o condão de vincular o Magistrado, que se encontra amparado pelo princípio do livre convencimento motivado para decidir, ficando ao seu prudente arbítrio a apreciação do feito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que pode ele recusar a sua produção caso entenda ser despicienda, impertinente ou até mesmo procrastinatória. Inteligência do artigo 400, §1° do CPP. 
    IX - Nesta senda, as informações prestadas pela autoridade Impetrada demonstram o regular andamento do feito, justificando satisfatoriamente a desnecessidade da realização da nova perícia e da reprodução simulada dos fatos, estando em simetria com a norma contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. 
    X - Insta registrar que a apreciação acerca das divergências existentes entre os laudos periciais resta inviável na via estreita do habeas corpus, sendo a jurisprudência pacífica acerca do tema. 
    XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. 
    XII - Ordem conhecida e denegada. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 5, fls. 3-6), em decisão mantida pelo colegiado, no julgamento de Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: (Doc. 5, fls. 97-98)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REPETIÇÃO DO EXAME DE MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A caracterização do cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese quanto ao indeferimento do pedido para a repetição do exame de microcomparação balística.
    2. “Cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do CPP. Não se pode descurar, ademais, que prevalece no STJ 'ser desnecessária a realização de perícia de voz nas interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/05/2017)'” – AgRg no REsp n. 1.322.181/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.
    3. "As diligências requeridas pela Defesa [...] foram indeferidas com fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência e/ou desnecessidade da prova" (REsp n. 1.307.166/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 6/9/2013), e, portanto, fica claro que infirmar tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, é expediente defeso na angusta via do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de cerceamento de defesa. Enfatiza que Não há como dizer que uma revisão de balística, cuja incoerência foi demonstrada, seria irrelevante. Destaca-se, conforme documentação, que a inconsistência poderia levar a maior reflexão sobre o ato ter acontecido mediante legítima defesa, pois houve questionamento quanto à trajetória dos disparos sofridos pelo Paciente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja anulada a decisão que indeferiu o pedido de reprodução da microcomparação balística, consequentemente anulando todos os atos posteriores, para que nova prova seja produzida.
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à alegação de cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão impugnado:
    O recurso não merece prosperar tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 
    Acerca do indeferimento do pleito de realização de novo exame de microcomparação balística e de reprodução simulada dos fatos, o magistrado de piso deixou registrado que (e-STJ fls. 125/126): 
    "[...] Sem rodeios, constatam-se da acurada análise dos laudos periciais colhidos à luz da causa de requerer que: 
    1- que foram produzidas mais de 10 lesões no episódio fatídico e em pessoas diferentes (inclusive no réu), o que não implica necessariamente em um número correspondente aos de disparos, isso porque somente quatro destes ficaram alojados nas vítimas (sendo que um foi localizado entre a epiderme e a camisa da vítima Herbert), de maneira que, admite-se, pelo menos neste juízo de cognição, que alguns projéteis tenham produzidos duas ou mais lesões. E mais, agora especificamente do cotejo entre os laudos periciais, que os projéteis extraídos das vítimas Hebert e Rafael e mencionadas nos laudos de n. 201401PC005013-01 e n. 2014.01.PC004801-01 e colhidos no local do crime (laudo de n. 2014.01PC005872-01), foram os mesmos examinados na perícia microcomparativa (laudo de n. 2014.01.PC005014-01), de fls. 432 e seguintes, portanto, que entre extraídos e coletado na cena do crime, foram encontrados 09 projéteis. É possível que se tenha deflagrado mais de dez ou doze disparos, ou até como sugere o réu, atraindo, destarte, a possibilidade do uso de uma outra arma de fogo? Sim, é possível, entretanto, esta conclusão não pode partir, como incorreu o réu, da soma de todas as referências a projéteis em cada laudo. Ora, se os três projéteis extraídos do cadáver de Hebert e da vítima Rafael e os encontrados na cena do crime foram os mesmos examinados na microbalística, não mais poderiam sê-lo para se atingir o mínimo sugerido de 17 disparos. De mais a mais, à fl. 433, juntou-se a foto dos cartuchos e estavam todos deflagrados. 
    2 - todo material coletado foi submetido à perícia; projéteis e estojos encontrados nas vítimas e na cena do crime foram comparados entre si e com o padrão obtido do uso da arma apreendida, restando comprovada a vinculação, exceto em relação a dois projéteis, um encontrado na vítima Hebert e o outro em Rafael, em razão do estado de fragmentação. 
    3 - a trajetória de todos os projéteis foi definida nos laudos dos respectivos corpos de delito. 
    4 - vitimas sobreviventes e demais presentes na cena do crime afastaram a possibilidade de disparo por outra pessoa. 
    5 - as lesões por disparo de arma de fogo produzidas no réu, como se afere do relatório médico (113/114), transfixaram-no, segundo trajetória não determinada, portanto não se faz possível afirmar que tenha sido praticada com o uso de uma segunda arma de fogo. 
    6 - por fim, a existência de resíduos nas mãos da vítima, que poderá ser até explorado em outra fase processual, salvo melhor juízo, diante das evidências e provas já produzidas e do acima fundamentado, não conduz necessariamente as correlações de tempo e de lugar avençadas. Sendo assim, convicto da robustez e regularidade das perícias impugnadas, tudo segundo o que dita a lei, é que indefiro a realização dos meios de provas requeridos pelo réu [...]". (Decisão Interlocutória, às fls. 73/74). 
    Com efeito, a caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. 
    Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu na hipótese. Esta Corte já sedimentou o entendimento de que “cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do CPP. Não se pode descurar, ademais, que prevalece no STJ 'ser desnecessária a realização de perícia de voz nas interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto (REsp 1501855/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/05/2017)'” – AgRg no REsp n. 1.322.181/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017. 
    Nesse contexto, não verifiquei a arguida ilegalidade, uma vez que pode o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal). Ademais, ficou claro que reverter tal entendimento, no intuito de concluir pela necessidade ou não de produção da prova, não se coaduna com a via angusta do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus. 
    Frise-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o indeferimento fundamentado de pedido de perícia não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente às diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias (art. 400, § 1º, do CPP)" – AgRg no REsp n. 1.370.302/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 27/9/2013. 
    Com efeito, na hipótese vertente, "as diligências requeridas pela Defesa [...] foram indeferidas com fundamentação equilibrada e convincente, no sentido da impertinência e/ou desnecessidade da prova" (REsp n. 1.307.166/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 6/9/2013). 
    Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 
    (…) 2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. (…) 
    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que a repetição do exame de microcomparação balística não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas declinadas nos autos principais. 
    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017;RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28-03-2014.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente